Tribunal: TJES
Processo: 5008622-81.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008622-81.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008622-81.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ
DE DIREITO D
A
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI
A.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I
–
A
plicável
o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88,
que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária.

II –
Na esteira da jurisprudência desta Eg. Corte, é inviável o processamento de ação anulatória, cujo objetivo seja a desconstituição de um lançamento fiscal objeto da respectiva ação executiva, na seara dos juizados especiais da Fazenda Pública.

I
II –
Conflito conhecido para
declara
r
competente
o J
UÍZO
D
A
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008622-81.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ
DE DIREITO D
A
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a competência para o processamento da ação anulatória engendrada por POINT DO MILITAR E ARTIGOS MILITARES LTDA.

Como relatado, aduz o Magistrado suscitante que não é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito fiscal proposta por Luciano Biccas, pois afirma que as demandas envolvendo a desconstituição de título executivo fiscal que se assemelham aos embargos à execução não podem ser processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem.

Para dirimir a controvérsia, peço vênia para transcrever o art.2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...].

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Somo ao dispositivo acima, que exclui dos Juizados da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, o disposto no artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária, a saber:

Art. 5º
- À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

§ 1º
- A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual
: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil)

Como visto, o referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, colaciono o seguinte aresto deste Sodalício atribuindo a competência a Vara da Fazenda Pública. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 4.170⁄88 –
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.
153/09
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1. O reconhecimento da conexão entre ação declaratória de inexistência de débito fiscal e o processo executivo ajuizado pela Fazenda Pública, em regra, enseja a reunião dos processos com o fito de evitar decisões conflitantes.

2. Ocorre que o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170⁄88 excluiu expressamente da competência do Juízo Privativo de Execuções Fiscais o processamento e o julgamento dos processos de conhecimento e cautelares de matéria tributária, tendo impedido a reunião de processos na vara especializada nas hipóteses de conexão.

3. Excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada.

4. Conhecido o conflito negativo de competência, declara-se competente, para processar a ação anulatória do débito fiscal n° 0019787-22.2015.8.08.0024, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017
)

Assim, tenho que as alegações do Magistrado suscitante merecem prosperar e, por conseguinte,
DECLAR
O

COMPETENTE

para processar e julgar
a

demanda

o JUÍZO
D
A
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)